Tribunal: TJDFT
Processo: 0733144-12.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0733144-12.2024.8.07.0001 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANTONIO JOSE PEREIRA GARCIA, FLAVIO SIMAO ALVES MELO APELADO: FUSION COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME, FLAVIO SIMAO ALVES MELO, ANTONIO JOSE PEREIRA GARCIA DECISÃO Trata-se de recurso de apelação cível interposto por FLAVIO SIMAO ALVES MELO e de recurso adesivo interposto por ANTONIO JOSE PEREIRA GARCIA contra a r. sentença exarada sob o ID 73299174, por meio da qual a d. Magistrada de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos em relação ao réu FLÁVIO SIMÃO ALVES MELO e parcialmente procedentes os pedidos em relação à ré FUSION COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA., a fim de condená-la ao pagamento de indenização por danos materiais emergentes, nos valores de R$ 20.265,75 (vinte mil duzentos e sessenta e cinco reais e setenta e cinco centavos) e R$ 643,35 (seiscentos e quarenta e três reais e trinta e cinco centavos), bem como ao pagamento de indenização por lucros cessantes, no montante de R$ 12.790,12 (doze mil setecentos e noventa reais e doze centavos). Em suas razões recursais (ID 73299191), o apelante FLAVIO SIMAO ALVES MELO, inicialmente, pleiteia a concessão do benefício da gratuidade da justiça, sob o argumento de que aufere rendimentos na ordem de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) e não possui condições de arcar com o pagamento das custas processuais sem o prejuízo do sustento próprio e de sua família. No mérito, aduz que o contrato de locação em questão foi celebrado com a anuência do autor, sem qualquer vício de consentimento ou impugnação que pudesse macular a validade da fiança pactuada. Argumenta que, na condição de fiador, o autor assumiu obrigação solidária e ilimitada no tempo, de modo que concordou em se manter garantidor do contrato mesmo durante as prorrogações sucessivas da locação. Advoga que o autor estava ciente quanto às consequências legais da fiança, como penhora, bloqueios e execução, não podendo alegar surpresa quanto às medidas executivas realizadas. Obtempera que não foram preenchidos os pressupostos da responsabilidade civil. Assevera que, por meio de transação realizada nos autos n. 0731169-23.2022.8.07.0001, obrigou-se ao pagamento da quantia de R$ 100.000,00 (cem mil reais), a título de compensação por eventuais danos causados, liberando-se em favor do autor as restrições existentes sobre seus bens, de modo que eventuais prejuízos já foram compensados. Com base em tais argumentos, pugna pela reforma da r. sentença, a fim de que os pedidos sejam julgados improcedentes. O preparo não foi recolhido, ante o pleito de gratuidade de justiça. Nas contrarrazões (ID 73299195), o apelado defende a manutenção da sentença, sob o argumento de que a responsabilidade civil fora reconhecida com acerto. Alega que, no acordo celebrado, não houve renúncia ao direito de ação ou outorga de quitação plena pelos prejuízos sofridos, de modo que o valor que lhe fora repassado consubstancia indenização parcial e espontânea, não afastando os demais danos suportados. Por tais razões, pugna pelo desprovimento do apelo. O autor ANTONIO JOSE PEREIRA GARCIA, de seu turno, interpôs recurso adesivo (ID 73299197), afirmando que a r. sentença deve ser reformada, porquanto não considerou o princípio da reparação integral, a responsabilidade objetiva e a boa-fé contratual. Delineia que faz jus ao reembolso dos honorários advocatícios contratuais, dos gastos efetivados com a perícia grafotécnica, com despachante e com as taxas relativas aos veículos bloqueados, tendo em vista que referidas despesas guardam relação de causalidade com o ato ilícito praticado pelos réus. Pondera que a indenização por dano moral foi arbitrada em valor irrisório, devendo ser majorada para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Com base nesses argumentos, requer o conhecimento e provimento do recurso, a fim de que a r. sentença seja parcialmente reformada, julgando-se totalmente procedentes os pedidos. Não houve a realização do preparo. Nas contrarrazões (ID 74512484), os apelados sustentam a necessidade de manutenção da sentença, ao fundamento de que o autor já foi indenizado por eventuais danos, de modo que a condenação ao pagamento das verbas requeridas importaria em enriquecimento sem causa. Aduzem que o mero descumprimento contratual não configura dano moral. Ao final, pugnam pelo desprovimento do recurso adesivo. É o relatório. Decido. De acordo com o artigo 99, caput, do Código de Processo Civil, (o) pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. O artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, por sua vez, preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil, (a) pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Ao abordarem a questão, Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery1, em comentário ao artigo 98 do Código de Processo Civil, ressaltam que o benefício da gratuidade da justiça está balizado como (a) última opção, ou, aquela que só deverá ser deferida em caso no qual seja muito evidente a falta de condições da parte para arcar com as despesas. É permitido ao julgador o indeferimento da gratuidade de justiça, caso os elementos de prova não indiquem que a parte requerente não reúna condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo sem prejuízo do próprio sustento ou da família, nos termos do artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil. No caso em apreço, a fim de comprovar o seu alegado estado de hipossuficiência financeira, o apelante FLAVIO apresenta a declaração de hipossuficiência de ID 73299192 – Pág. 2, sem assinatura, e os extratos de ID 73299192 – Págs. 3 a 26. Referidos extratos apontam que, apenas no mês de março de 2025, o apelante movimentou ativos financeiros na ordem de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), valores que não se mostram compatíveis com a renda declarada de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) (ID 73299191 – Pág. 2). Acresça-se que o apelante é empresário, titular da pessoa jurídica apelada, a qual possui capital social de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) (ID 73299184 – Pág. 7), não tendo apresentado o respectivo pró-labore. Em reforço de argumentação, em consulta ao sistema PJe, verifica-se que o apelante figura como executado nos autos n. 0713412-79.2023.8.07.0001 e n. 0727002-60.2022.8.07.0001, processos em que, por meio do Sisbajud, foram localizados ativos titularizados pelo devedor em outra instituição financeira (Nu Pagamentos S/A – IDs 169471697 e 165285937, respectivamente), o que indica que o apelante mantém outro vínculo financeiro, sem apresentar os correspondentes extratos. Saliente-se, ademais, que o próprio apelante, em suas razões recursais, sustenta ter se obrigado, por meio de acordo, ao pagamento de R$ 100.000,00 (cem mil reais) a título de indenização ao autor (ID 73299191 – Pág. 11), quantia que, igualmente, não se revela condizente com a renda de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) declarada nas razões recursais. Dessa forma, não há nos autos qualquer documento apto a demonstrar situação de hipossuficiência capaz de conduzir ao entendimento de que o apelante FLAVIO faça jus ao benefício da gratuidade de justiça, de modo que o indeferimento do pedido de concessão da justiça gratuita deduzido na apelação é medida que se impõe. Outrossim, no exercício do juízo de admissibilidade do recurso adesivo de ID 73299197, observo que não foi comprovado o recolhimento do preparo recursal pelo autor ANTONIO JOSE PEREIRA GARCIA. Sobreleva registrar que o recorrente adesivo não é beneficiário da justiça gratuita, tendo, inclusive, realizado o pagamento das custas iniciais (IDs 73299081 e 73299082). Destaque-se, outrossim, que, em consulta ao sistema Pagcustas, nenhuma guia de recolhimento foi encontrada para o número dos presentes autos: Portanto, constata-se que não houve comprovação do recolhimento do preparo, seja por documentação autônoma, seja por reconhecimento do sistema Pagcustas. Como cediço, nos termos do § 2o do artigo 997 do Código de Processo Civil, aplicam-se ao recurso adesivo as mesmas regras relativas aos requisitos de admissibilidade do recurso principal, no que se inclui a necessidade de realização do preparo. Ademais, consoante o caput do artigo 1.007 do diploma processual, (n)o ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. O § 4° do mesmo dispositivo estabelece que (o) recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Desse modo, ante a ausência de realização do preparo pelo recorrente adesivo, impõe-se a sua intimação, a fim de que efetue o recolhimento em dobro. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA FORMULADO PELO APELANTE FLAVIO SIMAO ALVES MELO. Por conseguinte, determino a intimação do apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, promova o recolhimento do preparo recursal, sob pena de ser reconhecida a deserção do recurso, nos termos dos artigos 99, § 7o e 101, § 2o do Código de Processo Civil. Advirto o apelante de que, em caso de eventual interposição de agravo interno contra esta decisão, se for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente pelo colegiado recursal em votação unânime, ser-lhe-á aplicada a sanção prevista no artigo 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil. Ademais, determino a intimação do recorrente adesivo ANTONIO JOSE PEREIRA GARCIA para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento do preparo recursal, em dobro, na forma prevista no § 4° do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 12 de agosto de 2025 às 18:29:01. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora ____________________ 1 NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade.Código de Processo Civil Comentado.19a edição. Editora Revista dos Tribunais, Pág. 422.